Tribunal: STF
Processo: ARE 1582146
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Geovane de Oliveira Mota contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que rejeitou o cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena, requerido sob o fundamento de condições degradantes no estabelecimento prisional da cidade de Santarém/PA:
 
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA CIDADE DE SANTARÉM/PA. PROCEDÊNCIA ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. À UNANIMIDADE. 
01 - Louvável é o escopo do MM. juiz a quo de “amenizar”, em sua comarca, a responsabilidade do Poder Judiciário diante da violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos, esmerando-se na motivação de seu posicionamento. 
02 - A referência do nobre julgador da Vara de Execução é o acórdão dos Excelentíssimos Ministros do e. Supremo Tribunal Federal (STF) perante a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal (ADPF 347 MC/DF). 
03 - O ato impugnado baseia-se, também, no “precedente” resultante do Recurso em Habeas Corpus 136.961 (RHC 136.961), no qual, monocraticamente e, após, de forma colegiada (mediante Agravo Regimental), através da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 a reeducando do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, computando em dobro cada dia de pena privativa de liberdade ali cumprida. 
04 - Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, dessa compensação, é preciso destacar que o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do Habeas Corpus 706114 (HC 706614), a eficácia inter partes daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro estabelecimento prisional do país. 
05 - A assertiva de que “o Judiciário, de sua parte, não pode fechar os olhos para a realidade, em especial quando essa realidade se revela uma afronta direta às disposições constitucionais, legais e internacionais acerca das condições mínimas de dignidade aos apenados submetidos ao cárcere” (Num. 7351386 - Pág. 31) está consentânea ao deliberado pelo Pretório Excelso na ADPF 347. A solução imposta, no ato judicial ora recorrido, entretanto, a esse dito parâmetro de nossa mais alta Corte se contrapõe, pois, nele mesmo, é feita a seguinte observação: “A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto”. 
06 - Se inexiste lei de referência, inaplicável é a analogia; caso contrário, estaria assumindo o juiz o papel do legislador. 
07 - Recurso conhecido e provido à unanimidade.” (e-doc. 7).
 2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, incs. XLVII e XLIX, da Constituição; ao art. 5º do Pacto de San Jose da Costa Rica; e à Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018. Pleiteia-se seja declarado o cumprimento da pena como cruel e degradante, computando-se em dobro o período total da pena cumprida.
 
3. O recurso não foi admitido na origem, em razão do óbice dos enunciados nº 284 e nº 279 da Súmula do STF. 

4. No agravo em recurso extraordinário, o agravante afirma que a controvérsia é exclusivamente constitucional, afastando os óbices sumulares, e reitera a repercussão geral da matéria, requerendo o processamento do apelo extremo.
 
É o relatório. 

Decido.
 
5.  De início, verifica-se que a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.

6. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Incidem, no caso,  os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. nº 282: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 
E. nº 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."
7. Ainda que assim não fosse, o recorrente busca estender, por analogia, os efeitos de Resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Estado do Rio de Janeiro, a estabelecimento prisional diverso, situado na cidade de Santarém/PA.

8. Referida Resolução, contudo, foi expressamente delimitada àquela unidade prisional específica, após a realização de sucessivas inspeções, diagnósticos técnicos e observância do contraditório pelo Estado brasileiro, não se destinando a regular, de forma genérica, a situação carcerária nacional.

9. A mera alegação de condições precárias em outro estabelecimento prisional, desacompanhada de elementos técnicos idôneos que evidenciem situação equiparável à analisada pela Corte Interamericana, não autoriza a aplicação analógica da medida compensatória..

10. Ademais, considerando que as Resoluções da CIDH, em que determinada contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena, são precedidas de inúmeras inspeções realizadas, além do exercício do contraditório pelo Estado Brasileiro e da realização de diagnósticos técnicos, incabível o reexame de fatos e provas para seu reconhecimento e aplicação em sede extraordinária, tendo em vista o disposto no Verbete nº 279 da Súmula do STF. 
 
11.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de afastar a pretensão de cômputo em dobro do tempo de pena em estabelecimentos diversos daquele expressamente abrangido pela Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tanto em sede de recurso extraordinário quanto de habeas corpus. À guisa de exemplo, vejam-se o ARE nº 1.450.451/PA, Ministro Cristiano Zanin, j. 06/09/2023, p. 08/09/2023; ARE nº 1.448.074/PA, Ministro Alexandre de Moraes, j. 02/08/2023, p. 07/08/2023; e ARE nº 1.489.147/PA, Ministro Nunes Marques, j. 17/12/2024, p. 1912/2024, ARE 1461981, de minha relatoria, j. 18/11/2025, p. 19/11/2025. E ainda:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO NO PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE. RESOLUÇÃO DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DENEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus. A defesa alega, em síntese, que é possível o cômputo em dobro do tempo de prisão cumprido no Presídio Central de Porto Alegre/RS em decorrência direta das medidas cautelares concedidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), sem a necessidade de recurso à analogia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão consistente em estabelecer se as medidas cautelares que foram solicitadas ao Estado brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em relação às pessoas privadas de liberdade no Presídio Central de Porto Alegre/RS, conferem direito subjetivo à contagem em dobro do tempo de prisão naquela unidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo compreensão firmada pela Segunda Turma desta Corte Suprema, o habeas corpus não é via processual adequada à pretensão de estender-se o cômputo em dobro de prisão relacionado a casos específicos decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) para outras unidades prisionais, ainda que o fundamento da alegação seja o de condições degradantes do estabelecimento. 4. A Resolução n. 14, de 30 de dezembro de 2013 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH (Medida Cautelar n. 8-13) não determinou expressamente a contagem em dobro entre o conjunto das diligências solicitadas ao Estado brasileiro para o fim de resguardar a integridade e a vida dos internos. 5. A solução compensatória reivindicada nos autos pelo agravante somente se torna possível mediante o recurso interpretativo da analogia com decisões proferidas pela Corte IDH, ao analisar a possível violação de direitos humanos em estabelecimentos prisionais diversos. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na homologação o denominado plano “Pena Justa” (ADPF 347), rejeitou a “compensação penal” por condições carcerárias degradantes, bem como a "remição ficta" pela ausência de oferta de trabalho e estudo. 5. Impossibilidade de dissentir das razões adotadas pelas instâncias antecedentes para a denegação da medida compensatória de cômputo em dobro do tempo de prisão em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência citada: STF, HC 247.089, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024; STF, ADPF 347, Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.12.2024.”
(HC nº 226.016-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos acrescidos).

“ Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da pena. Resolução da corte interamericana de direitos humanos (CIDH), de 22/11/2018. Contagem em dobro do período de cumprimento de pena no instituto penal Plácido de Sá Carvalho/RJ. Paciente recolhido em penitenciária diversa. Impossibilidade de aplicação analógica. Reexame de fatos e provas. Não cabimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem para apenado que buscava, por meio de habeas corpus, o cômputo em dobro dos dias de pena cumpridos na Penitenciária Central de Mato Grosso, com base na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22/11/2018, que determinou a mesma medida em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, pelas condições degradantes ali verificadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade, por analogia, da Resolução da CIDH ao caso do apenado, que cumpriu pena em estabelecimento diverso do mencionado na Resolução, e (ii) a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para a análise das condições prisionais. III. Razões de decidir 3. A Resolução da CIDH, de 22/11/2018, aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, sendo inviável sua aplicação analógica a outros estabelecimentos prisionais, ainda que enfrentem condições degradantes, por ausência de decisão específica da Corte Interamericana sobre tais unidades. 4. A aplicação da Resolução da CIDH exige diagnóstico técnico, inspeções e contraditório, circunstâncias inexistentes no caso da Penitenciária Central de Mato Grosso. 5. A jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de não admitir o cômputo em dobro de pena para estabelecimentos penais não abrangidos pela Resolução da CIDH, conforme decisões monocráticas colacionadas. 6. O reexame de fatos e provas é incompatível com o âmbito do habeas corpus, que não permite ampla cognição probatória. Precedentes. 7. O STF não está alheio à situação deficitária do sistema carcerário brasileiro. Reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro na ADPF nº 347/DF e a obrigação estatal de reparar danos aos detentos no RE nº 580.252/MS. Contudo, o cômputo em dobro de pena carece de previsão legal e não se aplica genericamente a todos os apenados em condições degradantes. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. "i"; CP, art. 83, inc. III, al. "a" e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux (2013); STF, RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux (2014); STF, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).”
(HC nº 247.089-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 24/01/2025; grifos acrescidos). 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator